Tribunal: STF
Processo: HC 243214
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FEMINICÍDIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.6.2024, por Ernani Rabelo Spagnuolo Souza, advogado, em benefício de D T de S, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.5.2024, denegou o Habeas Corpus n. 899.878/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado pela prática dos delitos previstos nos incs. II, III, IV e VI do § 2º do art. 121 (feminicídio), no art. 211 (destruição, subtração ou ocultação de cadáver), no § 1º do art. 217-A (estupro de vulnerável) e no art. 347 (fraude processual), todos do Código Penal. Na decisão de pronúncia foi mantida a liberdade provisória do paciente. 



    3. O Ministério Público estadual representou pela prisão preventiva do paciente. Em 5.3.2024, o juízo processante acolheu a manifestação ministerial e decretou a custódia cautelar. 



    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. 



    Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade decreta a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando garantir a ordem pública, em face da estampada gravidade concreta do delito” (fl. 1, 
e-doc. 2).



     



    5. Contra o acórdão do Tribunal mineiro impetrou-se o Habeas Corpus n. 899.878/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.5.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, conheceu parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegou a ordem. A decisão monocrática transitou em julgado em 28.5.2024. 



    6. A decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o requerimento de custódia preventiva do Ministério Público não está “fundamentado em circunstâncias fáticas suficientes para [que] o pleito fosse concedido pois, dos mencionados 4 boletins de ocorrência registrados em desfavor do paciente nenhum guarda relação com o crime apurado nos autos nº 0079014-16.2020.8.13.0480” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que “nenhum dos boletins de ocorrência envolve violência contra a pessoa ou mesmo grave ameaça muito menos uso de drogas” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Insiste em que “não houve o cometimento de qualquer crime contra a pessoa e o simples fato de o paciente ter praticado contravenções penais não é suficiente para que seja deferido a medida extrema de segregação cautelar ainda mais levando em conta que os 4 boletins de ocorrência foram registrados basicamente no mesmo período” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salienta que, apesar de “ter sido considerado imputável e plenamente capaz de autodeterminar-se (fls. 05/20 do ID 9906960070), extrai-se do atestado médico em anexo que o Paciente é portador de transtorno psicótico agudo o que justifica os comportamentos do paciente no período compreendido entre 31 de janeiro de 2024 e 24 de fevereiro de 2024” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente, “mesmo estando em tratamento conforme mencionado acima, deixou de tomar a referida medicação o que gerou os quadros psicóticos sem, contudo, causar qualquer mal a alguém. Não se discute que o paciente na ausência da medicação teve episódios que causaram mal estar entre seus vizinhos, todavia, não se extrai de nenhum depoimento que tenha sido causado qualquer mal a qualquer pessoa” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera não existir “nenhum motivo plausível para a decretação da medida extrema, principalmente pelo fato de que não existe risco de reiteração das condutas criminosas que são discutidas no presente feito. Em verdade, desde que os fatos discutidos no presente feito aconteceram, foi somente agora, quase quatro anos após, é que o paciente se viu envolvido em práticas delituosas de menor potencial ofensivo. Tendo aguardado todo o processo em liberdade não é justo que seja preso somente por se negar a receber a citação da pronúncia como quer fazer crer o juiz primevo” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que o paciente “se encontra em tratamento psiquiátrico que não pode ser continuado na unidade prisional sendo isto um dos motivos, porém não o principal que autorizariam o deferimento da liminar pleiteada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatiza que nenhum dos fatos narrados pelo Ministério Público “e constantes na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente guarda relação com o presente feito ou seriam suficientes por si só para a decretação de uma prisão preventiva” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Requer, pois, que seja o presente recurso recebido e as alegações nele contidas analisadas ante a gritante falta de fundamentação da decisão atacada, e que seja LIMINARMENTE concedida a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Pugna-se alternativamente pela conversão em prisão domiciliar a ser cumprida na residência de sua genitora longe de onde os boletins de ocorrência foram lavados, 



    No mérito pugna-se pelo seu provimento” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra ato monocrático do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.5.2024, denegou o Habeas Corpus n. 899.878/MG. Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 28.5.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante juntou aos autos apenas a decisão impugnada, proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro no Habeas Corpus n. 899.878/MG. 



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    11. Não há comprovação, pelos elementos juntados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    12. Busca-se, na presente impetração, a revogação do decreto prisional do paciente e, subsidiariamente, substituição da custódia preventiva por custódia domiciliar. 



    13. Consta dos autos que o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pleito de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 261/262): 



    Em atenção aos elementos apresentados pelo Parquet, referentes apenas ao corrente ano, constato que foram confeccionados 4 (quatro) boletins de ocorrência em desfavor do Acusado, materializados nos REDS de nº 2024-004805360-001 (dia 31 de Janeiro de 2024), nº 2024-005857821-001 (dia 6 de Fevereiro de 2024), nº 2024-007751127-001 (dia 18 de Fevereiro de 2024) e nº 2024-008731108-00 1 (dia 24 de Fevereiro de 2024), o que demonstra o desrespeito para com a tutela penal. 



    Ressalta-se, ainda, que as ocorrências expostas aconteceram no edifício residencial em que o Acusado possui moradia e em um estabelecimento comercial, sendo certo que a liberdade de [D] gera temor aos vizinhos e à sociedade como um todo, sobretudo ante o perigo comum resultante das ações promovidas pelo Acusado. Esta situação é corroborada, inclusive, pela procura dos moradores do ‘Residencial Premium’, local em que o Acusado reside, ao Ministério Público para tomar providências acerca dos fatos narrados. 



    Ademais, é evidente que o Acusado, insistentemente, se recusa a ser intimado acerca da Sentença de Pronúncia prolatada no presente feito, não obstante residir no endereço disposto nos autos. 



    Destaca-se, para corroborar esta situação, que, no dia 22 de janeiro de 2024, em uma das tentativas de execução do mencionado ato, o Acusado, após atender o interfone, se negou a receber a Oficiala de Justiça, sob a justificativa de que ‘estaria ocupado no momento’, o que motivou este Juízo a aplicar o instituto jurídico da intimação por hora certa. 



    Por consequência, esta circunstância impede o regular prosseguimento do feito, com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para o processamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela própria Defesa. 



    Soma-se a isso o fato de que a potencialidade das infrações apuradas neste feito, de grande censurabilidade e causadoras de elevada intranquilidade para os familiares das Vítimas e para a sociedade em geral, demonstra a existência do periculum libertatis, exigido para a decretação da medida cautelar excepcionalíssima, bem como denota completo desprezo pelas normas de convivência social, indicando ser a prisão preventiva a medida mais adequada para a necessária e urgente preservação da ordem pública. 



    Neste sentido, o exposto traduz a quebra de compromisso assumido com a Justiça, a presença de perigo concreto de reiteração delitiva e a ineficácia das outras medidas acautelatórias, que, mesmo concedidas nos presentes autos, não foram capazes de inibir o comportamento do Acusado, restando justificado, assim, o sacrifício de sua liberdade individual. 



    Isto posto, convencido de ser a custódia do inculpado necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, e, estando presentes provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de [D T de S], com fundamento no que dispõem os artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 26/27):



    Como se pode observar, nota-se que a autoridade apontada como coautora pontuou a necessidade da segregação cautelar, em decisão bem fundamentada, carente de qualquer ilegalidade, sobretudo porque, diferentemente do argumentado no writ, lastreia-se em elementos concretos da gravidade dos fatos e da conduta violenta e atemorizadora cuja prática é, com muitos indícios, imputada ao paciente. 



    Com efeito, a prisão provisória do paciente se revela correta e necessária frente ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Anoto, também, que a prisão preventiva, no contexto dos fatos delitivo constante nos autos, se revela, por ora, imprescindível, diante da estampada gravidade concreta do delito. 



    Tal circunstância, inclusive, evidencia a insuficiência da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão para o paciente, o que traz a reboque a inarredável conclusão de que justifica-se a prisão cautelar alvo do writ, não merecendo acolhido o pedido contido na inicial. 



    Assim, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como fundamento a presença de anotações criminais pretéritas, in verbis: ‘4 (quatro) boletins de ocorrência em desfavor do Acusado, materializados nos REDS de nº 2024-004805360-001 (dia 31 de Janeiro de 2024), nº 2024-005857821-001 (dia 6 de Fevereiro de 2024), nº 2024-007751127-001 (dia 18 de Fevereiro de 2024) e nº 2024-00873 1108-00 1 (dia 24 de Fevereiro de 2024)’ (e-STJ fl. 261). Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 



    Além disso, o Magistrado de origem ressaltou que ‘o Acusado, insistentemente, se recusa a ser intimado acerca da Sentença de Pronúncia prolatada no presente feito, não obstante residir no endereço disposto nos autos’ (e-STJ fl. 261). Dessa forma, a prisão cautelar é imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Com efeito, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte: (...)



    Por fim, quanto às teses de ausência de contemporaneidade bem como de que o acusado é portador de transtorno psicótico agudo, tem-se que as referidas matérias não foram debatidas pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem de habeas corpus” (e-doc. 2). 



    14. Pelas circunstâncias da prática delitiva e considerados os fundamentos apresentados no ato impugnado, é de se concluir sem comprovação a alegação de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente, realçada pelo risco de reiteração delitiva, e no risco à instrução criminal.



    15. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: MODUS OPERANDI, REITERAÇÃO DELITIVA E AMEAÇA A TESTEMUNHA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. EVENTUAL ATRASO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO NÃO ATRIBUÍDO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.242-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.620-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020, DO CNJ. FATOS E PROVAS. (...) 



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido que a gravidade em concreto do delito, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima ou das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. (…)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 205.478-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.12.2021). 



    16. O pleito de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar não foi debatido no Tribunal estadual nem no Habeas Corpus 
n. 899.878/MG, impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    Inexiste, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia que pudesse conduzir à concessão de habeas corpus de ofício.



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora